Tribunal: STF
Processo: HC 239927
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Elon Reeve Musk, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora ministro deste Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, o que se segue:



    “Ademais, é imperativo destacar que o Eminente Ministro determinou a inclusão de Elon Musk como investigado no Inquérito 4.874, sob a alegação de suposta instrumentalização criminosa da rede social X em conexão com outros eventos investigados. No entanto, tal medida parece carecer de fundamentação sólida e clara evidência de conduta criminosa por parte de Musk”.



    Busca-se o “trancamento do Inq 4.874, e outros instalados pelo MM. Ministro Alexandre de Moraes, em desfavor do paciente, sem o crivo da presidência deste Tribunal”.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.”



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. 



    Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: (HC 145.060 AgR, ministro Luiz Fux, HC 146.650 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, HC 181.667 AgR, ministra Rosa Weber, HC 189.984 AgR, ministro Celso de Mello):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 186.383 AgR, ministro Edson Fachin)



    Ademais, a despeito da importância deste remédio constitucional para preservar os direitos e garantias das pessoas que sejam, ilegitimamente, constrangidas na sua liberdade de ir e vir, é preciso ressaltar que não há nos autos qualquer manifestação de interesse ou de ciência do paciente autorizando a defesa técnica apresentada pelo impetrante.



    Como se sabe, é possível a instauração desse processo de índole constitucional, mesmo quando ausente a outorga de mandato judicial (procuração), em razão da legitimidade universal inerente ao habeas corpus, o que possibilitaria a atuação do ora impetrante em favor do paciente que tiver sido alegadamente constrangido na sua liberdade de locomoção de maneira ilegal. 



    Ocorre que a legitimidade universal do habeas corpus deve ser vista de maneira subsidiária, sob o risco de prejuízo do próprio paciente, que pode se ver tolhido na sua livre escolha da defesa técnica, bem assim ter afetada a elaboração de sua estratégia processual em razão desta impetração.



     



    Cabe destacar fragmento da decisão proferida pelo ministro Edson Fachin, nos autos do HC 202.332, de que foi Relator, ao enfrentar questão semelhante à dos presentes autos, assim fundamentou (com meus grifos):



    Nesse cenário, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do “se” e do “quando” no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. 



    A legitimação universal, via de consequência, tem força subsidiária, sendo que, no caso presente writ, aparentemente, não há poderes outorgados ou conhecimento do paciente. 



     



    Assim, nos termos dos citados entendimentos jurisprudenciais, forçoso reconhecer o não cabimento da presente impetração, seja pelo obstáculo sumular apresentado (Súmula 606/STF), seja pelo caráter subsidiário da legitimidade universal do habeas corpus.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente